Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741053-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes Isis Guimarães de Azevedo e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, intimou a parte executada para se manifestar sobre o valor do débito remanescente apontado pelo exequente e, em caso de discordância, determinou a apresentação do valor que reconhece como devido, acompanhado do cálculo do débito. Inconformados, os agravantes alegam que a decisão agravada “embora cauíla, a hipertrofia judicial do, então, a quo, lavrante, Luis Carlos de Miranda, vulnera, em feitio letal, (se não extirpada, de pronto, conforme legal-jurídico-constitucional é o desiderato deste vertente ora ajuizado Agravo de Instrumento), - inclusive, de imediato, inaudita altera parte -, então, assim, conhecendo-se deste Agravo de Instrumento, e, pois, de meritis, provendo-o, então, nos moldes requeridos, consoante Pedidos arguidos, na conclusão, in fine, impulsionados de sua vez documentadamente comprovados”. Sustentam, ainda, que a referida decisão “descumpre o 1o Acórdão Transitado em Julgado e descumpre Duas Sentenças Transitadas em Julgado, simultaneamente, no dia 04-12-2001, então, aos três coevos Trânsitos em Julgado, os violentando”. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio do despacho de ID no 53092958, intimou os agravantes para que apontassem, de forma clara e objetiva, qual o ato jurídico atacado, uma vez que a peça de recurso é bastante confusa. Contra este despacho, os recorrentes apresentaram agrava interno (ID no 54085119). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do ofício de ID no 54516500 e a consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo (cumprimento de sentença) que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator